Tribunal: TJBA
Processo: 8006739-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8006739-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUÍZO SUSCITANTE: VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. JUÍZO SUSCITADO: 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POSSESSÓRIOS E DECLARAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE-MOR DO ESPÓLIO EM INVENTÁRIO. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. FUNÇÃO ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL DA SUCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 74, INCISO II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA (LOJ/BA). CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE CONCENTRAÇÃO DA LIDE PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM SUCESSÕES PARA JULGAR A DEMANDA.

Conflito Negativo de Competência julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitante.

A controvérsia apresentada neste Conflito Negativo de Competência tem como foco definir qual juízo possui a competência material para processar e julgar Ação Anulatória de Negócio Jurídico, a qual versa sobre imóvel que, se o pleito autoral for procedente, deverá ser reincorporado ao acervo patrimonial do Espólio, em curso o respectivo processo de Inventário na Comarca de Paulo Afonso, Bahia; o feito originário foi ajuizado pelo Espólio de Severino Lucas de Souza e Francisca Arruda Xavier, representados pelo inventariante, contra a empresa ré, buscando a anulação da venda de um bem, além da proteção como bem de família e indenização por danos, onde, inicialmente, o Juízo Cível declinou da competência em razão da conexão com o Inventário, tendo o Juízo de Família (Sucessões) resistido a essa declinação e suscitado o presente conflito sob a tese de que a ação seria de natureza eminentemente cível e patrimonial, escapando da especialização prevista na legislação estadual.

Observa-se que, embora o artigo 68, I, "a", da Lei de Organização Judiciária da Bahia confira às Varas Cíveis a competência residual para ações de natureza patrimonial e o artigo 74 da mesma lei restrinja a competência das Varas de Sucessões às causas relacionadas intrinsecamente à herança, à sucessão legítima ou testamentária, deve prevalecer o mandamento de ordem processual contido no artigo 48 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a universalidade do juízo sucessório, atraindo todas as ações que possam, direta ou indiretamente, influenciar na formação do monte-mor e na partilha dos bens do de cujus, incluídas as ações de nulidade que visam reaver um bem para o espólio.

O pedido de anulação do negócio jurídico, no caso em tela, possui conexão por prejudicialidade com o processo de inventário, uma vez que a definição do ativo a ser partilhado depende da validade ou invalidade daquela transação patrimonial, e dissociar o julgamento da anulação do negócio jurídico do Juízo que detém a visão integral do inventário resultaria em risco concreto de grave insegurança jurídica e decisões conflitantes, contrariando os princípios da economia processual e da coerência judicial, justificando-se, portanto, a atração da competência absoluta para o Juízo responsável pelo processo de sucessão.

Destarte, em face da competência especializada e da relação de prejudicialidade que liga a ação anulatória ao inventário (Processo nº 0004510-02.2013.8.05.0191), firma-se a competência do JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO para o processamento e julgamento do feito principal.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Conflito de Competência nº
8006739-61.2025
.8.05.0000

sendo
Suscitante - JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

e
Suscitado
–
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS.
CÍVEIS
, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em

JULGAR
IM
PROCEDENTE o presente conflito, declarando a competência do JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO (Suscitante) para processar e julgar a Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 0004947-43.2013.8.05.0191 e demais conexos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5